Tribunal: TJMT
Processo: 1019644-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVANTE(S)
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO(S)
DANIEL URUGUAI DE ALMEIDA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão proferida na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, em Cumprimento de Sentença no 1037099-85.2017.8.11.0041 ajuizada por DANIEL URUGUAI DE ALMEIDA, que manteve a multa fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), uma vez que a parte executada deixou de comprovar a data que procedeu às religações dos cortes de energia na residência do exequente.
A agravante alega que a multa fixada (R$ 20.000,00) seria indevida, pois não descumpriu a liminar deferida nos autos da demanda, ressaltando que o corte realizado na unidade consumidora do autor em 01/07/2019, relativo ao débito da fatura de maio/2019, não estava abrangido na liminar, tendo em vista que os débitos se referiam aos meses de fevereiro/2017 a janeiro/2018, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão, a fim de isentar a agravante do pagamento das astrientes, ou alternativamente, seja reduzida para o valor de R$ 2.000,00.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/15.
Isto porque, a cominação de multa por descumprimento de obrigação de fazer encontra-se prevista no artigo 537 do CPC/15, não havendo qualquer equívoco na sua fixação.
Ademais, como consignado pela magistrada singular “Com efeito, a liminar que foi parcialmente confirmada na sentença declarou a “impossibilidade de a requerida proceder ao corte da energia e/ou inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes relativos aos valores do período discutido nesta sentença (fevereiro/2017 a abril/2020)”, ou seja, o incontroverso corte de energia ocorrido em 01/07/2019, por suposto débito da fatura de maio/2019, está abrangido sim no período transitado em julgado, não havendo mais como ser discutido. A sentença detalhou os inúmeros cortes e determinações de religação ocorridas durante a tramitação do feito, sendo certo que preclusa está a discussão a respeito de que a executada “não sabia dos valores consignados no processo.” (ID 107536963)
No que diz respeito ao valor da multa, a priori, não se verifica qualquer falta de razoabilidade no valor fixado (R$20.000,00).
De igual sorte, é conveniente no caso aguardar o julgamento pela Colenda Câmara, pois as razões que embasam a pretensão liminar confundem-se com o próprio mérito do presente agravo, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações e manifestação da parte adversa.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Notifique-se o agravado para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 05 de novembro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora